Tribunal: STF
Processo: RHC 267296
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.046.367/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado por roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.
2. O paciente foi condenado à pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 33 dias-multa, sendo a pena redimensionada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa.
3. Na impetração, alegou-se ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, sem fundamentação concreta, em afronta ao art. 68 do Código Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, além de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, por entender que foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena, em razão da cumulação das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos, como o concurso de pelo menos três agentes e o emprego de arma de fogo contra a vítima, justificando a cumulação das causas de aumento na dosimetria da pena.
8. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não configura direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizada para afastar regras de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 22).

Neste recurso ordinário, busca-se:

a) seja o presente Recurso distribuído a um dos eminentes Ministros desta Egrégia Corte Suprema;
b) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;
c) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;
d) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;
e) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, onde se espera que seja julgado procedente com a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo que de ofício, para a afastar a cumulação das majorantes especiais para aplicar exclusivamente a majorante do inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP, em observância ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal (doc. 29, p. 22).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O agravante busca a reforma da decisão monocrática para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida nos termos da petição inicial, alegando ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, passível de correção mediante concessão da ordem de ofício.
Afirma que a cumulação das majorantes ocorreu sem fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige motivação adequada. Sustenta que a pena imposta é desproporcional, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e defende a aplicação do critério da subsidiariedade, pois a majorante do § 2º-A absorve as hipóteses do § 2º do art. 157 do Código Penal. Argumenta que a Lei 13.654/2018 estabeleceu aumento único de 2/3 para o emprego de arma de fogo, afastando a possibilidade de dupla majoração.
Invoca precedentes do STJ e do STF que admitem a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade, bem como a inclusão do art. 647-A do CPP pela Lei 14.836/2024, que reforça essa possibilidade. Alega, por fim, que a decisão agravada não enfrentou o mérito da impetração.
Como consignado na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por ter sido utilizado como substituto de revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
No caso, o trânsito em julgado ocorreu antes da impetração, e há fundamentação baseada em elementos concretos — concurso de pelo menos três agentes e emprego de arma de fogo contra a vítima (fls. 42-43) — que justificam a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, tornando inadequada a utilização da ação mandamental.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito" (AgRg no HC n. 903.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)
A concessão de habeas corpus de ofício constitui prerrogativa do julgador, não configurando direito subjetivo da parte, e não pode ser utilizada para afastar regras de competência.
[...]
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental (doc. 23 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.


Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator